Tribunal: TJMMG
Processo: 2000154-94.2022.9.13.0000
Classe: Embargos de Declaração Criminal
Relator(a): JADIR SILVA
Órgão julgador: JADIR SILVA
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE OMISSÕES E CONTRADIÇÃO - INEXISTÊNCIA - REJEIÇÃO.
- O cabimento dos embargos de declaração restringe-se à ocorrência de obscuridade, contradição ou omissão nos julgados - art. 542 do Código de Processo Penal Militar.
- Pedido de embargos de declaração no sentido de discussão da fundamentação do julgado, em virtude de insatisfação com a solução do processo.
- “O simples descontentamento da parte com o julgado não tem o condão de tornar cabíveis os Aclaratórios, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida.” (STJ, EDcl no MS n. 18.640/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/12/2022, DJe de 19/12/2022)
- Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo eproc n. 2000154-94.2022.9.13.0000 Relator: Desembargador Jadir Silva Julgamento: 12/04/2023 Publicação: 17/04/2023 Decisão: UNÂNIME EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE OMISSÕES E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REJEIÇÃO. - O cabimento dos embargos de declaração restringe-se à ocorrência de obscuridade, contradição ou omissão nos julgados – art. 542 do Código de Processo Penal Militar. - Pedido de embargos de declaração no sentido de discussão da fundamentação do julgado, em virtude de insatisfação com a solução do processo. - “O simples descontentamento da parte com o julgado não tem o condão de tornar cabíveis os Aclaratórios, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida.” (STJ, EDcl no MS n. 18.640/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/12/2022, DJe de 19/12/2022) - Embargos de declaração rejeitados. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante Luciano dos Reis Pereira e embargado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em conhecer dos embargos de declaração e, no mérito, em rejeitá-los. Ausente, justificadamente, o desembargador James Ferreira Santos. RELATÓRIO O Cabo PM Luciano dos Reis Pereira opõe os presentes embargos de declaração contra acórdão prolatado pelo Tribunal Pleno (Evento 21), que, por unanimidade, negou provimento aos embargos à ação penal interpostos por ele e pelo 3º Sgt PM Cláudio Eduardo dos Santos. Em suas razões recursais, a defesa suscitou a existência de contradição e omissões. Sobre a contradição, sustentou que, em um primeiro momento, o relator reconhece ser um requisito subjetivo para que não haja a decretação da perda da graduação a manutenção de registros funcionais favoráveis, e, logo em seguida, apesar de registrar que, mesmo passados 7 (sete) anos desde os fatos delituosos sem que o embargante tivesse qualquer mácula em seus registros funcionais, concluiu que ele não teria TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 conseguido demonstrar que teria conduta adequada à Corporação. Aduziu: 18. Neste sentido, tem-se que a percepção de que se esperava que o Embargante tivesse recebido alguma punição administrativa, seja por meio de suspensão, apresentação de serviços, repreensão, advertência ou transgressão, para fins de considerá-lo inapto a permanecer nas fileiras da Corporação. 19. Todavia, não se deve esperar pelo pior de uma pessoa que fora condenada (ressalta-se que a condenação ocorreu apenas em segundo grau, pois absolvida em primeira instância), se Embargante cometeu alguma delito este ocorreu em momentos passados (07 anos atrás), e o fato de manter ilibada sua ficha funcional, demonstra que a punição judicial foi tão suficiente ao ponto de fazer com que o Embargante mantivesse sua carreira policial imaculada, conforme evidentemente demonstrado em seu Extrato dos Registros Funcionais [...] 20. Aplicando analogicamente o entendimento do sistema penal, tem-se que nenhuma pena possui caráter perpétuo, em respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana (artigo 1º, inciso III, da Constituição Federal). Assim, por qual razão um Militar que fora devidamente punido judicialmente pelos crimes em tese cometidos deve ser ad aeternum, mesmo comprovando a ausência de máculas em sua carreira profissional durante seus 17 (dezessete) anos na Corporação, taxado como alguém que nunca conseguirá demonstrar seu alinhamento ao comportamento ético-profissional, ao ponto de ser punido com uma sanção tamanha como a perda de sua graduação? Concernente às omissões, sustentou, primeiramente, que o Órgão Pleno não se ateve aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Argumentou que não pode o tipo penal, por si só, ser utilizado como justificativas à demonstração da incompatibilidade ético-moral do agente com o exercício da profissão. Alegou dever ser analisada, no caso concreto, a imprescindibilidade da sanção e a adequação desta à vida pregressa do policial militar. Argumentou, ainda, que o episódio criminoso narrado, se ocorreu, é fato isolado na vida do servidor, contando este com 82 (oitenta e duas) notas meritórias, 08 (oito) elogios individuais, 20 (vinte) menções elogiosas, 01 (uma) dispensa de serviço, 01 (uma) medalha, além de estar no conceito A+50; e não há qualquer punição disciplinar que demonstre o mau comportamento do militar ou a reiteração na prática de ilícitos. No aspecto da repercussão, aduziu que a própria Administração Pública, quando analisou o procedimento administrativo referente aos mesmos fatos, resolveu pela improcedência da acusação e pelo consequente arquivamento do Processo Administrativo-Disciplinar. Aduziu, também, que a Administração Militar, que estaria mais próxima da realidade do embargante, especialmente no aspecto profissional e da repercussão dos fatos a ele imputados perante a tropa e TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 a sociedade civil, entendeu não ser o caso de sanção administrativa de demissão do militar das fileiras da corporação. Destacou que a decisão administrativa é de novembro de 2019, ou seja, o embargante, no decorrer de 04 (quatro) anos, somente aumentou suas notas meritórias e elogios individuais, além de manter-se no conceito mais admirável dentro da Corporação, o que demonstra, mais uma vez, sua aptidão para compor as fileiras da Polícia Militar de Minas Gerais. Sustentou que o Órgão Pleno, ao entender pela não comprovação da reparação da imagem negativa do embargante, ou pela existência de repercussão negativa decorrente dos fatos narrados, incorreu em omissão, porque deixou de observar e analisar os inúmeros depoimentos prestados pelos superiores do embargante e por membros da sociedade civil (documentos juntados no Evento 39 dos autos do processo da representação ministerial, Processo n. 2000124-93.2021.9.13.0000). Esclareceu que a decisão foi omissa ao deixar de analisar as declarações prestadas acerca do embargante, considerando, principalmente, serem estas o meio de prova irrefutável da defesa. Ao final, requereu que seja conhecido e provido o recurso, para afastar a omissão e a contradição e, conferindo efeito infringente (modificativo), reformar a decisão embargada, de modo a manter o embargante nas fileiras da Corporação da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Requereu, ainda, o conhecimento do recurso, para prequestionamento dos temas e regras ora levantadas. É o relatório. Em mesa para julgamento. VOTOS DESEMBARGADOR JADIR SILVA, RELATOR Recebo o recurso, por ser próprio, tempestivo e preencher os requisitos da espécie. Como se sabe, para a interposição de quaisquer recursos, são observados os critérios estabelecidos em lei. No caso, por se tratar de embargos de declaração, as hipóteses de cabimento estão previstas no art. 542 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), e, à vista do referido preceito legal, não vejo como acolher os presentes embargos de declaração, pelas razões que passo a expor. Da leitura do acórdão, nota-se a inexistência de contradição, porquanto este relator aduziu que “os representados, ora embargantes, já ostentavam o conceito A, com cinquenta pontos positivos, na data da prática do delito, fato registrado no acórdão juntado no Evento 1 – OUT4 da ação penal originária, processo n. 2000124-93.2021.9.13.0000”. Na verdade, decorridos sete anos dos fatos delituosos, os embargantes mantiveram favoráveis tais registros funcionais. Salientei que os conceitos favoráveis dos embargantes sob a ótica administrativa eram preexistentes aos fatos delituosos, logo, a premissa baseada simplesmente nessa avaliação não conduz a conclusão mais segura e acertada sobre a adequação dos embargantes à Corporação TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 (como quer fazer crer a defesa), visto terem sido capazes de ostentar bons conceitos profissionais e, concomitantemente, praticar os delitos que originaram a representação ministerial. Concluí que seria difícil saber se os militares souberam aproveitar a oportunidade de alinhar o comportamento ético-profissional considerando somente os seus respectivos registros funcionais. Não há contradição alguma nesse trecho da decisão (acórdão acostado no Evento 21 – ACOR1). Quanto às supostas omissões, esclareço que os embargos foram interpostos em face de uma decisão unânime de representação para a perda de graduação em que constaram as razões seguintes: Quanto aos atos que culminaram na condenação dos representados, o que vemos é a acentuadíssima reprovabilidade das condutas, lembrando, uma vez mais, que a autoria e a materialidade delitivas são verdade jurídica inquestionável. Os representados, conforme a decisão condenatória, utilizavam a sua farda, sobre a qual deveria recair apenas honra, para, mediante a exigência de vantagem indevida, favorecer indivíduo quanto à locomoção em veículo motorizado para o qual não detinha habilitação, afora o notório envolvimento do civil, ofendido, com o tráfico de drogas. Vejam que os representados se corromperam, mediante ato de concussão, e não foi um fato isolado em suas vidas. A condenação é única, mas os atos delitivos praticados não foram únicos, tanto que o representado Cláudio Eduardo dos Santos foi condenado pela prática do crime de concussão – art. 305 do Código Penal Militar (CPM) –, por duas vezes, e o representado Luciano dos Reis Pereira foi condenado pela prática do crime de concussão – art. 305 do CPM –, por cinco vezes, e, ainda, pela prática do crime de violação de sigilo funcional – art. 326 do CPM. Os atos delitivos, bem identificados no relatório e na exordial desta representação, são abomináveis, e a análise quanto à conveniência ou não de se manter os militares nas fileiras de sua corporação militar leva à certeza de que os crimes praticados e a gravidade os incompatibilizam a tanto. Os documentos colacionados pelo titular desta ação trazem elementos aptos a formar convencimento sobre a não manutenção dos militares nas fileiras da corporação, pois as ações delitivas, por óbvio, trouxeram, como ainda trazem, repercussão negativa junto à tropa e à sociedade. É certo dizer que, no caso de alguns crimes, não importam nem mesmo os méritos pregressos e atuais do militar, como é o caso dos autos: apesar das recompensas descritas nos Extratos de Registros Funcionais e dos conceitos positivos, os representados desonraram irremediavelmente a gloriosa Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, e desonraram os militares, ofendendo de maneira grave a honra e a credibilidade da instituição militar e de toda a sua classe. Então, a gravidade dos delitos praticados, aliada à extrema gravidade das circunstâncias que os permeiam, maculou irreversivelmente suas carreiras profissionais, inviabilizando a permanência na corporação. Espera-se do policial militar, que é pago pela sociedade para praticar a virtude plena, principalmente no controle e fiscalização das irregularidades e das ilicitudes praticadas por qualquer cidadão, a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 completa abstração da prática dos atos criminosos que constam dos autos, os quais demonstram não terem eles a vocação para a carreira que haviam abraçado. Na análise dos embargos, reafirmei o posicionamento adotado pelo Pleno e destaquei que os embargantes percorreram o caminho da deslealdade com a sociedade e com a Corporação Militar, rompendo com os seus deveres e os princípios éticos ao se juntarem para exigir vantagem de traficantes de drogas, para evitar a prisão em flagrante deles. Tais fatos graves envolvem a probidade da atuação dos militares e a credibilidade da Instituição militar. Com o devido respeito, tenho por mim que a defesa não provou haver sido reparada a imagem negativa dos embargados, advinda do delito que cometeram, nem terem minimizado as consequências de seus atos. Em seu recurso de embargos, os embargantes não abordaram a questão da proporcionalidade da medida adotada pelo Pleno, não havendo que se falar em omissão. Entendo que o pretendido pelo embargante é a rediscussão do mérito da representação originária, o que não se permite pela via estreita dos embargos de declaração. Veja-se: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA POLÍTICA. TEMA 839 DO STF. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO E DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. 1. O embargante sustenta que o acórdão recorrido apenas apreciou um dos fundamentos decididos no Tema 839 do STF, qual seja, decadência administrativa, não se manifestando sobre os demais. Contudo, verifica-se que, na petição inicial do Mandado de Segurança (fls. 1-79, e-STJ), o impetrante não alega nem comprova nenhum vício no processo administrativo que resultou no ato que anulou a Portaria que lhe concedeu a anistia. 2. Pede a apreciação do tópico de número três da petição inicial (O ato político de concessão de anistia política é ato do Ministro), no qual se afirma que os Advogados da União, de forma ilegítima, afastaram a decadência ao consignar em parecer que a decadência teria sido interrompida (fl. 15, e-STJ). A discussão perde sentido quando o STF, no Tema 839, decidiu que, "no exercício do seu poder de autotutela, poderá a Administração Pública rever os atos de concessão de anistia a cabos da Aeronáutica com fundamento na Portaria n. 1.104/1964". Não há, pois, que se falar em interrupção do prazo decadência, nem em ilegitimidade dos Advogados da União. 3. No mesmo sentido é o argumento do impetrante de que a anulação de sua anistia viola a segurança jurídica, o qual vai contra o que foi decidido pelo STF no Tema 839, em que se garantiu à Administração Pública rever os atos de concessão de anistia a cabos da Aeronáutica com fundamento na Portaria n. 1.104/1964, quando se comprovar a ausência de ato com motivação exclusivamente política. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 4. As demais alegações cuidam de descontentamento do impetrante com o ato impugnado, não importando em vício apto a macular o ato que anulou sua anistia. Não foi comprovado, portanto, direito líquido e certo, mediante prova pré-constituída, para que a ordem seja concedida. 5. Como se observa, a insurgência do embargante constitui pretensão de rediscutir o mérito da demanda, o que não é possível em Embargos de Declaração. Vale destacar que o simples descontentamento da parte com o julgado não tem o condão de tornar cabíveis os Aclaratórios, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida. 6. Embargos de Declaração acolhidos apenas para prestar esclarecimentos, sem atribuição de efeitos modificativos. (EDcl no MS n. 18.640/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/12/2022, DJe de 19/12/2022.) PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÂNSITO ABSORVIDOS PELOS CRIMES DE HOMICÍDIO SIMPLES CONSUMADO E TENTADO (POR SEIS VEZES). PRISÃO PREVENTIVA SUBSTITUÍDA POR MEDIDA CAUTELAR. PROIBIÇÃO DE CONDUZIR QUALQUER VEÍCULO AUTOMOTOR. OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, o recurso de embargos de declaração destina-se a suprir omissão, afastar ambiguidade, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição existentes no julgado, não sendo cabível para rediscutir matéria já suficientemente decidida. 2. Percebe-se que há uma insatisfação da parte quanto ao resultado do julgamento e a pretensão de modificá-lo por meio de instrumento processual nitidamente inábil à finalidade almejada, o que não pode ser admitido. 3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no RHC n. 148.574/MG, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 8/4/2022.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. 1. Não há que se falar em vício no acórdão embargado. A matéria foi decidida com a devida e clara fundamentação, sufragando-se o entendimento de que não há similitude fático-processual entre os corréus, nos termos do art. 580 do CPP. Em relação ao peticionário, conforme se extrai do acórdão de revisão criminal, foram valoradas negativamente na primeira fase as vetorias "conduta social" e "circunstâncias do crime" com fundamentação idônea. 2. Da mesma forma, no tocante à (suposta) omissão, também o julgado não encerra tal vicio integrativo, contendo, de forma diversa, manifestação fundamentada acerca do tema submetido, não servindo os embargos de declaração para a livre rediscussão do julgado. O julgador não está obrigado ou vinculado aos argumentos e teses apresentadas pelas partes, senão à obrigatoriedade de fundamentar suas decisões, de forma persuasiva, nos termos da Constituição. 3. Embargos de declaração rejeitados. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 (EDcl no AgRg nos EDcl no HC n. 664.515/PB, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 22/4/2022.) A insatisfação da defesa com o mérito da decisão poderá ensejar recursos aos colendos tribunais superiores, e não embargos de declaração. Com essas considerações, não vislumbro a contradição suscitada pelo embargante, razão pela qual conheço dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator para, igualmente, negar provimento ao presente recurso. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator para igualmente rejeitar os embargos. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator para rejeitar os presentes embargos. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 12 de abril de 2023. Desembargador Jadir Silva Relator